Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721385-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUGENIO SILVA SALES AGRAVADO: FERNANDES E ASMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 40460965, os agravantes informam ter sido celebrado acordo nos autos de origem, anexando aos autos a cópia da transação (ID no 40460967). Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, que homologou o acordo e extinguiu o feito pela transação. Assim, tendo em vista que foi celebrado acordo entre as partes, homologado por sentença extintiva do feito, há que se reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2022 10:32:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator